Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MESMO CONTEXTO FÁTICO DE ANÁLISE ANTERIOR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de paciente preso por suposto envolvimento com o tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se subsistem os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva diante da alegada ausência de elementos concretos justificadores e da existência de condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a apreensão de drogas, armas e dinheiro, bem como a condição de reincidência e o fato de o paciente estar em cumprimento de pena no momento dos fatos.
2. A situação pessoal do paciente, como ocupação lícita e residência fixa, não demonstra excepcionalidade suficiente para a concessão da liberdade provisória.
3. A medida extrema é autorizada pelos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando presente fundamentação concreta com base em elementos dos autos que indiquem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar quando persistem os fundamentos legais.
Dispositivos legais citados: Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; Art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, HC 0713424-28.2025.8.07.0000, Acórdão 2003979, 1a Turma Criminal, julgado em 06/06/2025;
TJDFT, HC 07274047620248070000, Acórdão 1895122, Rel. Des. Simone Lucindo, julgado em 18/07/2024;
TJDFT, HC 07253330420248070000, Acórdão 1888179, Rel. Des. Esdras Neves, julgado em 04/07/2024;
TJDFT, HC 07426439120228070000, Acórdão 1664130, Rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 09/02/2023.